Tribunal: TRF3
Processo: 5001079-86.2023.4.03.6115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
270/575)

5001079-86.2023.4.03.6115

DJEN Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001079-86.2023.4.03.6115

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

APELADO: CLAUDINEI FONSECA

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO ZANARDO DE OLIVEIRA MOCO - SP457086-N

Ementa

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PAPAGAIO MANTIDO EM VIDA DOMÉSTICA HÁ MAIS DE 20 ANOS. REGULARIZAÇÃO DE GUARDA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O risco concreto de apreensão e negativa do IBAMA à tese de manutenção da guarda configuram pretensão resistida e tornam desnecessário prévio requerimento administrativo, assegurando o acesso à jurisdição. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.

2. O artigo 8o, inciso XIX, da Lei Complementar no 140/2011 atribui competência aos Estados para aprovação de criadouros de fauna silvestre. Não é a hipótese desta demanda, cujo objeto consiste na regularização de posse de espécie amazona aestiva há mais de 20 anos no convívio familiar do autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A posse de animal silvestre sem autorização ou permissão da autoridade competente constitui infração ambiental, nos termos do artigo 29 da Lei no 9.605/1998, passível, portanto, de apreensão.

4. As circunstâncias fáticas, in casu, não podem ser desconsideradas. O papagaio vive com a família do autor há mais de 20 anos, encontrando-se plenamente integrado ao "meio ambiente" familiar, apesar de não ser seu habitat natural

5. O fato de o papagaio sempre ter vivido em cativeiro pode comprometer sua reintrodução ao meio ambiente e sua própria sobrevivência.

6. No caso em apreço, retirar o animal incluído em ambiente doméstico acarretar-lhe-ia mais prejuízo do que efetiva proteção, mormente considerando a longa permanência sob os cuidados da autora e, sua idade. Precedentes STJ e TRF3.

7. Preliminares de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Apelação não provida.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001079-86.2023.4.03.6115

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO ZANARDO DE OLIVEIRA MOCO - SP457086-N

APELADO: CLAUDINEI FONSECA

RELATÓRIO

Cuida-se de ação de procedimento comum ajuizada por CLAUDINEI FONSECA em face do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVAVEIS-IBAMA, objetivando a concessão de provimento jurisdicional para regularizar a situação de papagaio da espécie Amazona aestiva, autorizando-lhe a guarda definitiva e o livre trânsito com o animal.

Alega o autor ter a guarda do animal, de nome "Loreco", desde a morte de sua ex-sogra, que o teria deixado sob seus cuidados.

Postula a concessão da guarda, sob alegação de vínculo afetivo consolidado ao longo de aproximadamente vinte anos e da impossibilidade de retorno do animal ao seu habitat natural.

Sustenta o autor que pretende mudar-se de endereço para cidade diversa e teme a possibilidade de fiscalização do órgão ambiental e de apreensão do animal.

Atribui-se à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em maio de 2023.

Em sede de antecipação de tutela, requer o deferimento da guarda provisória do animal, bem como autorização para trânsito do endereço que atualmente reside para outro localizado na Rua Epson, n. 95, Bairro Samburá, Ilha Comprida/SP, onde passará a residir.

Indeferido o pedido de tutela antecipada.

Citado, o IBAMA contestou a ação. Afirma que a demanda decorre de ações da Polícia Ambiental, órgão estadual, e não da autarquia federal. Fundamenta a preliminar de ilegitimidade passiva na Lei Complementar no 140/2011, que atribuiu ao Estado de São Paulo a gestão da fauna silvestre, formalizada por acordo de cooperação técnica com o IBAMA.

Aduz, ainda, a ausência de interesse processual, sustentando que não houve ato administrativo da autarquia contra o autor nem tentativa de regularização junto ao órgão competente.

No mérito, afirma o IBAMA que não há prova da origem lícita do papagaio, podendo ter sido obtido por tráfico ou captura ilegal. Ressalta que o animal apresenta sinais de maus tratos, como “Síndrome do Peito Seco”, mutilação de penas e alimentação inadequada.

Aponta que o autor também teria sido autuado por posse irregular de outros cinco animais silvestres (Azulão, Coleirinho e Trinca-ferro), espécies ameaçadas ou em perigo de extinção. Afirma que a manutenção de animal silvestre em cativeiro sem licença configura crime ambiental (Lei no 9.605/98 e Lei no 5.197/67), e que tais animais são propriedade do Estado, não sendo possível regularizar guarda obtida ilegalmente.

Argumenta o IBAMA que a guarda irregular impede reprodução e função ecológica da espécie e que a regularização fomentaria o tráfico e prejudicaria criadores autorizados.

Ao final, requerer o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a extinção do processo sem resolução do mérito, ou, subsidiariamente, a improcedência da ação.

Sobre a defesa apresentada, manifestou-se o autor.

Em decisão saneadora, foram afastadas as preliminares arguidas em contestação e determinada a realização de perícia médica veterinária.

Frustrada a realização do exame, designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidos o autor, uma informante (Vilma Francisco Fonseca) e uma testemunha (Claudio Massao Kawata) arroladas pelas partes. No ato, foi ajustado entre as partes que caberia ao autor providenciar laudo médico veterinário para atestar as condições do animal.

Laudo médico veterinário foi trazido aos autos pelo autor (id 360899558 - id de origem 456202382).

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, para conceder ao autor a guarda definitiva de papagaio verdadeiro (Amazona aestiva), individualizado pelo nome "Loreco", exclusivamente em seu domicílio, observada as medidas de contracautela fixadas na fundamentação do julgado.

Em razão da sucumbência mínima do réu e considerando que o IBAMA não deu causa à demanda, mas sim o próprio autor ao apoderar-se de animal silvestre, condenou-o ao pagamento de honorários advocatícios fixados 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do do CPC, cuja exigibilidade está suspensa tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça. Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição.

Em apelação, o IBAMA pugnou pela reforma da sentença. Aduziu, preliminarmente, ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva tendo em vista a ausência de prévio requerimento administrativo, o que afastaria a pretensão resistida; ii) sua ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a competência para a regularização da ave seria do órgão estadual de meio ambiente, conforme a Lei Complementar 140/2011, cabendo ao IBAMA apenas atuações internacionais ou interestaduais.

No mérito, alegou i) ser a posse do animal ilegal, nos termos da Lei 5.197/1967 e da Lei 9.605/1998, que vedam a manutenção de espécimes silvestres em cativeiro sem autorização; ii) determinar a legislação a soltura do animal em seu habitat ou, na impossibilidade, a entrega a zoológicos ou entidades habilitadas, nos termos do art. 25 da Lei 9.605/1998, não havendo previsão para a manutenção com o infrator; iii) fomentar a manutenção da guarda o tráfico de animais silvestres, criando precedente perigoso; iv) ser possível a reintrodução do animal à natureza, mesmo após longo período de cativeiro, mediante reabilitação (id 360899560). Pleiteou a improcedência da ação.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a este Tribunal.

É o relatório.

VOTO

Pretende-se, nesta via recursal, a reforma da sentença que reconheceu ao autor o direito à guarda definitiva do animal "Loreco" da espécie papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva), exclusivamente em seu domicílio, observada as medidas de contracautela nela fixadas.

De início, rejeito as preliminares de ausência de interesse processual e ilegitimidade passiva ad causam arguidas pelo apelante.

O autor comprovou risco concreto de apreensão do animal caso buscasse a regularização administrativa, além de necessidade de locomoção por motivo de mudança, com fundado receio de dano. A ameaça de sanção administrativa e a negativa do IBAMA à tese de manutenção da guarda caracterizam pretensão resistida.

Exigir prévio requerimento administrativo quando o próprio órgão afirma inexistir possibilidade legal de deferimento configuraria formalismo excessivo e esvaziaria o direito constitucional de acesso à justiça.

Tampouco merece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo IBAMA.

O artigo 8o, inciso XIX, da Lei Complementar no 140/2011 atribui competência aos Estados para aprovação de criadouros de fauna silvestre. Não é a hipótese desta demanda, cujo objeto consiste na regularização de posse de espécie Amazona aestiva desde há muito no convívio familiar do autor.

O artigo 225 § 1o, VII, da Constituição Federal dispõe que ao Poder Público incumbe "proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam animais a crueldade".

A legislação ambiental (art. 29 da Lei no 9.605/98 e o art. 24, parágrafo 3o, III, do Decreto 6.514/2008) prevê a ocorrência de crime ambiental e infração administrativa no caso de guarda de animal silvestre sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Compete ao IBAMA, órgão executor da Política Nacional do Meio Ambiente, promover a preservação, conservação e uso racional, fiscalização, controle e fomento dos recursos ambientais, nos termos do disposto na Lei n.o 6.938/81, cabendo-lhe, por meio de seu legítimo poder-dever de polícia administrativa, adotar as providências necessárias para coibir eventual prática ambiental ilícita.

Analisando-se os dispositivos constitucionais e legais, tendo como norte a efetiva proteção e o bem-estar dos animais, além do princípio da razoabilidade, a situação particular do "papagaio Loreco" - que por muito tempo convive em ambiente doméstico, pacífico e livre de ameaças externas - impõe a conclusão de que a adaptação a cativeiro ou a restituição do animal ao meio ambiente atentam mais contra sua vida do que contra a instabilidade do equilíbrio ecológico.

Não se desconhece que a posse de animal silvestre sem autorização ou permissão da autoridade competente constitui infração ambiental, nos termos do artigo 29 da Lei no 9.605/1998, passível, portanto, de apreensão.

No entanto, necessário se faz observar o princípio da razoabilidade, considerando-se as circunstâncias específicas do caso em tela.

Segundo Celso Antonio Bandeira de Melo, ao tratar do princípio da razoabilidade, in Curso de Direito Administrativo, 26a Ed., São Paulo, Ed. Malheiros, 2008, p. 108/109:

"Em outras palavras: ninguém poderia aceitar como critério exegético de uma lei que esta sufrague as providências insensatas que o administrador queira tomar; é dizer, que avalize previamente condutas desarrazoadas, pois isto corresponderia a irrogar dislates à própria regra do Direito.

(...)

É óbvio que uma providência administrativa desarrazoada, incapaz de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, não pode estar conforme à finalidade da lei. Donde, se padecer destes defeitos, será, necessariamente violadora do princípio da finalidade. Isto equivale a dizer que seria ilegítima, conforme visto, pois a finalidade integra a própria lei. Em consequência, será anulável pelo Poder Judiciário, a instância do interessado."

No caso vertente, o papagaio cuja guarda se pretende regularizar está sob os cuidados do autor desde há muito, o que faz supor que sua reintrodução ao meio ambiente poderia resultar em dano irreversível para a própria ave, que se acostumou a não ter de lutar pela própria sobrevivência no habitat natural respectivo, bem como poderia tornar-se presa fácil para os respectivos predadores, ou ter de suportar a rejeição - muito comum do bando ao qual procure se acostar.

Assim, no caso em apreço, retirar a ave do ambiente doméstico acarretar-lhe-ia mais prejuízo do que efetiva proteção, mormente considerando a longa permanência sob os cuidados do autor.

Nem se alegue que referidas constatações somente poderiam ser deduzidas mediante laudo técnico, porquanto qualquer cidadão, de inteligência mediana, teria discernimento suficiente para entender que a apreensão do animal em comento, aplicando-se a sanção pela sua criação "irregular", afasta-se de qualquer ideia de razoabilidade, bom senso, equidade e prudência.

Como se vê, na hipótese em exame, a separação do convívio com a família do autor traria prejuízos ao próprio animal, nada recomendando que, de maneira abrupta, não se regularize sua guarda, a ensejar sua apreensão e encaminhamento para cativeiro mantido pela autarquia.

Diante do explicitado, entendo que a guarda do animal deve ser concedida com respaldo no artigo 5° da Lei de Introdução do Código Civil: "na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum", em detrimento da literalidade da norma ambiental, a qual deve ser aplicada com proporcionalidade para que os fins sociais sejam alcançados

De fato, no caso vertente, o ato de privar o papagaio do convívio com seu dono traria efeitos negativos, porquanto se encontra em perfeito equilíbrio sócio-ambiental, contando com cuidados do autor desde há muito; dessa forma, a sobrevivência da ave será colocada em risco caso seja retirada de um ambiente familiar para ser trancafiada em um cativeiro.

Aliás, a questão foi minuciosamente abordada pela r. sentença, cujo trecho trago à colação:

"No caso dos autos, colheu-se em audiência relato de que o animal está sob a guarda do autor desde que sua sogra, falecida em 2007, o legou. Estima-se, ainda, que o animal estivesse com ela desde 2004 (ID 426799973).

Em que pese o qualificado depoimento da testemunha Claudio Massao Kawata sobre a situação dos animais silvestres mantidos fora do habitat natural, é pouco provável que a ave possa voltar a cumprir suas funções ecológicas se reintegrada ao ambiente natural, especialmente porque o laudo médico veterinário juntado em ID 456202382 registra imprinting acentuado (apego com o tutor, ausência de instintos de autopreservação e socialização intraespécie), traumas de cativeiro prolongado e agressividade com terceiros.

Trata-se de situação que, embora longe da ideal sob o ponto de vista ambiental, não recomenda outra solução senão a guarda pelo próprio detentor do animal, desde que ajustadas as condições de manejo.

Os indícios de manejo inadequado, especialmente no que tange à alimentação do animal, são reversíveis em parâmetros mais simples do que a reabilitação do animal para retornar à natureza.

Assim, ponderando entre o direito difuso ao meio ambiente equilibrado, o interesse individual do animal e os interesses do autor da demanda, que ao menos sentimentalmente se afiguram genuínos, embora formalmente não o sejam, mostra-se possível a concessão da guarda definitiva ao requerente, condicionada ao cumprimento de obrigações que assegurem o bem-estar do animal e permitam o controle estatal sobre seus cuidados, evitando-se que a decisão sirva de incentivo à captura ou tráfico de animais silvestres.

Nesse contexto, deverá o demandante, como medidas de contracautelas:

a) providenciar as melhorias ambientais sinalizadas no laudo médico veterinário de ID 456202382, no prazo de 6 meses;

b) providenciar, de imediato, a alteração da dieta do animal, conforme a orientação do médico veterinário;

c) consultar anualmente o animal com médico veterinário e documentar a visita em laudo, nos moldes apresentados em ID 456202382;

d) sujeitar-se à fiscalização ambiental sem recalcitrância, ciente de que esta decisão, embora autorize a guarda, não limita em nenhum aspecto o poder de polícia administrativa das autoridades ambientais e que a imposição de obstáculos à fiscalização poderá resultar na apreensão do animal;

e) informar previamente ao IBAMA a eventual mudança de domicílio.

A fiscalização das medidas de contracautela se dará na esfera administrativa, pelas autoridades ambientais, conforme suas competências e suas rotinas administrativas, sem necessidade de informação nestes autos.

Evidenciado o descumprimento de qualquer delas, independerá de decisão judicial e não implicará violação à coisa julgada a adoção das medidas acautelatórias e das sanções administrativas pertinentes."

A respeito das questões levantadas, assim já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal Regional Federal da 3a Região, cujos julgados trago à colação e passam a integrar minhas razões de decidir:

"PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMBIENTAL. GUARDA DOMÉSTICA DE PAPAGAIOS. ANIMAIS ADAPTADOS AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE. AGRAVO INTERNO DO IBAMA DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior consolidou entendimento da possibilidade de manutenção de animal silvestre em ambiente doméstico quando já adaptado ao cativeiro por muitos anos, em especial, e quando as circunstâncias fáticas não recomendarem o retorno ao seu habitat natural, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes: AgInt no REsp. 1.389.418/PB, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 27.9.2017; AgInt no REsp. 1.553.553/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 28.8.2017.

2. Agravo Interno do IBAMA desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp n. 668.359/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 28/11/2017, DJe de 5/12/2017)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE ANIMAL. LONGO CONVÍVIO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. SÚMULA 7/STJ.P PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. APLICABILIDADE.

1. Inviável a análise de infringência aos dispositivos legais tidos por malferidos de forma dissociada dos elementos que o Tribunal a quo, à luz do acervo fático-probatório da causa, considerou como predominantes e preponderantes para a solução da controvérsia, no caso, a longa permanência da ave no convívio doméstico com a autora, a ausência de maus-tratos e o evidente prejuízo ao animal na hipótese de reintegração ao seu habitat natural. Incidência da Súmula 7/STJ.

2. Esta Corte em diversos precedentes firmou entendimento segundo o qual, em casos como os tais, não se mostra plausível que o direito à apreensão do animal dê-se exclusivamente sobre a ótica da estrita legalidade. Há que se perquirir, como bem ponderaram as instâncias ordinárias, sobre o propósito e finalidade da Lei Ambiental que sabidamente é voltada à melhor proteção do animal. Desse intuito não se afastou o aresto recorrido quando considerou que - diante da peculiaridade do caso concreto e em atenção ao princípio da razoabilidade - deva a ave permanecer no ambiente doméstico do qual jamais se afastou em 15 anos.

3. Rechaçadas as afirmações do Ibama relativas à eventual desvirtuamento da finalidade da Lei Ambiental atribuídas a este Relator e, por conseguinte, desta Casa de Justiça. A prestação jurisdicional que se exige volta-se exclusivamente ao caso concreto - esse suficientemente examinado e decidido à luz do direito aplicável e com base em jurisprudência consolidada desta Corte Superior.

4. O entendimento contrário a tese do insurgente não autoriza a conclusão de que os institutos legais protetivos à fauna e flora tenham sido maculados, tampouco que haja chancela ou mesmo autorização para o cativeiro ilegal de aves silvestres como aduz o agravante. Tais argumentações, além de digressivas, revelam-se inoportunas pois evocam temas e debate alheio ao presente feito, a não merecer amparo porquanto evidentemente desprovidas de fundamentação concreta.

5. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no REsp 1389418/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 27/09/2017)

"ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 480, 481 DO CPC/1973 E AO ART. 1.022 DO CPC/2015. APREENSÃO DE ARARAS . ANIMAIS ADAPTADOS AO CONVÍVIO DOMÉSTICO. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE DA RECORRIDA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, porque o Tribunal de origem julgou integralmente a lide. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco de correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente.

2. No tocante à alegada afronta aos arts. 480 a 482 do CPC/1973, a irresignação não prospera, pois não houve declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos legais mencionados, tampouco seu afastamento.

3. In casu, o Tribunal local considerou as condições fáticas que envolvem o caso em análise para concluir que os animais deveriam continuar sob a guarda da recorrida, uma vez que eram criados como animais domésticos.

4. A jurisprudência do STJ tem admitido a manutenção em ambiente doméstico de animal silvestre que já vive em cativeiro há muito tempo, notadamente quando as circunstâncias do caso concreto levantadas nas instâncias ordinárias não recomendem o retorno da espécime ao seu habitat natural. Não se pode olvidar que a legislação deve buscar a efetiva proteção dos animais, finalidade observada pelo julgador ordinário. Incidência da Súmula 7/STJ.

5. Recurso Especial não provido."

(STJ, 2a Turma, REsp 1.650.672, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 20/4/2017)

"PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. TUTELA ANTECIPADA. ANIMAL SILVESTRE. GUARDA DOMÉSTICA PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em ação pelo procedimento comum, deferiu antecipação de tutela "para conceder a guarda/posse provisória do animal silvestre papagaio (Amazona aestiva) de nome "Juca" à autora, nomeando a autora como depositária do mesmo, até o julgamento final da lide".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de concessão de guarda provisória doméstica de animal silvestre, diante da alegada ausência de interesse de agir, da ilegitimidade passiva do IBAMA e da inexistência de prova da impossibilidade de reinserção do animal na natureza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal declarou, em repercussão geral, ser inconstitucional a existência de prévia postulação administrativa como condição de procedibilidade de ação previdenciária quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado (Tema 350).

4. Em atenção aos princípios da razoabilidade e do acesso à Justiça, entendo aplicável o entendimento na esfera administrativa ambiental, em especial porque é notório que a Administração se opõe à pretensão do particular, como se observa das razões recursais.

5. Afasto a preliminar de ilegitimidade, dado que o artigo 8o, XIX, da LC no. 140/11 atribui competência aos Estados para aprovação de criadouros da fauna silvestre. No caso concreto, contudo, objetiva-se a regularização da posse provisória de uma única ave.

6. O Superior Tribunal de Justiça admite a manutenção de animal silvestre em ambiente doméstico, quando adaptado ao cativeiro por muitos anos e, especialmente, quando não é recomendável o seu retorno ao habitat natural (AgInt no AREsp 668.359/RS). Precedentes recentes desta Corte Regional no mesmo sentido.

7. No caso concreto, consta da petição inicial que a parte autora está com o papagaio desde 2006. Não há qualquer notícia nos autos acerca de maus-tratos - pelo contrário, as imagens e vídeo demonstram vínculo entre a parte autora e o animal. Quanto à possibilidade de reinserção, trata-se de matéria de fato a ser esclarecida ao longo da instrução, em contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo de instrumento desprovido.

9. Tese de julgamento: é possível a concessão de tutela antecipada para guarda doméstica de animal silvestre adaptado ao convívio humano, observadas as peculiaridades do caso concreto.

________

Dispositivos relevantes citados: LC no. 140/11, art. 8o, XIX.

Jurisprudência relevante citada: Tema 350 - STF, RE 631240, Tribunal Pleno, julgado em 03-09-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; STJ, 1a Turma, AgInt no AREsp n. 668.359/RS, j. 28/11/2017, DJe de 05/12/2017, rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5030807-57.2022.4.03.6100, j. 25/10/2024, Intimação via sistema DATA: 29/10/2024, Rel. Des. Fed. LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO; TRF-3, 6a Turma, ApCiv 5004422-33.2023.4.03.6328, j. 27/09/2024, Intimação via sistema DATA: 04/10/2024, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR; TRF-3, 4a Turma, ApCiv 5007028-24.2023.4.03.6105, j. 23/09/2024, DJEN DATA: 01/10/2024, Rel. Des. Fed. MARCELO MESQUITA SARAIVA."

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5000068-63.2025.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA, julgado em 03/06/2025, DJEN DATA: 12/06/2025)

"AGRAVO INTERNO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PAPAGAIO MANTIDO EM VIDA DOMÉSTICA DESDE 1976. ENTREGA DA AVE AO IBAMA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1) Os animais foram adquiridos ainda filhotes no ano de 1976 (quarenta e seis anos atrás) pelo genitor da Autora, para presentear o filho e irmão caçula da Requerente pelo seu aniversário de seis anos de idade.

2) O diagnóstico veterinário é corroborado a partir das fotos juntadas pela requerente (ID 26320889), que permitem inferir o aparente bem-estar dos animais, sobretudo, por se tratarem de animais já longevos.

3) Tal como assentado jurisprudencialmente, inclusive, é cediço que os animais que vivem em ambiente doméstico por muito tempo desenvolvem novos hábitos e acabam se tornando vulneráveis, se forem devolvidos ao seu habitat natural - embora tal fosse desejável podendo tornar-se alvo fácil de predadores.

4) As circunstâncias fáticas, in casu, não podem ser desconsideradas. Os papagaios que o IBAMA pretende apreender vive com a família da autora desde 1976, e portanto, plenamente integrado ao "meio ambiente" familiar, apesar de não ser seu habitat natural.

5) A título de honorários recursais, a verba honorária fixada na sentença, deve ser majorada do valor equivalente a 1% (um por cento) do seu total.

6) Precedentes.(TRF 3a Região, 3a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO -5024927-17.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 07/03/2024, DJEN DATA: 12/03/2024 ) (ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 6a Turma - 5004422-33.2023.4.03.6328 Relator(a): Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR Julgamento: 27/09/2024 Intimação via sistema Data: 04/10/2024)

7) Recurso improvido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5026970-96.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 17/02/2025, DJEN DATA: 25/02/2025)

"AÇÃO ORDINÁRIA. AMBIENTAL. MULTA POR MANUTENÇÃO EM CATIVEIRO DE ANIMAL DA FAUNA SILVESTRE BRASILEIRA (PAPAGAIO AMAZONA) SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. AVE DOMESTICADA. INSUBSISTÊNCIA DA MANUTENÇÃO DA MULTA

- VALTER ALBERTO DE JESUS ajuizou a presente ação em face do INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, visando a obtenção de provimento jurisdicional que declare indevida e nula a multa imposta a ele em razão da posse de um papagaio.

- Aduz que, em 10/09/2007, os agentes de fiscalização do IBAMA apreenderam, em sua residência, o papagaio da família, ocasião em que foi lavrado o auto de infração n.o 339292-D, com a imposição de multa por infração as normas pertinentes. Afirma que a multa imposta não pode ser exigida, haja vista que possui o papagaio há 25 (vinte e cinto) anos, e há mais de 40 (quarenta) anos o animal está com a família. Ademais, o animal é bem tratado. Informa, ainda, que, nos autos do Mandado de Segurança n.o 0011652-75.2007.403.6102 - que tramitou perante a 6a Vara Federal de Ribeirão Preto - obteve, em sede de liminar e, posteriormente, como provimento final, a guarda da ave apreendida, na condição de depositário.

- Ressalta-se, de imediato, que é evidente que a legislação ambiental deve ser cumprida, no fito de evitar o estímulo à criação de animais silvestres sem a devida autorização. Adotar posição distinta implica um estímulo direto ao tráfico ilícito de animais, que é aquilo que, em verdade, torna efetivamente grave essa espécie de conduta. Nessa perspectiva, pois, é de ser reconhecida a crucial importância da atuação do IBAMA na repressão aos crimes ambientais.

- Entretanto, da análise dos autos é possível constatar que a ave em questão está adaptada ao convívio com os seres humanos, uma vez que o autor, ora apelado, têm a guarda (de fato) há 25 (vinte e cinto) anos, além da ave estar com a família há 40 (quarenta) anos. Ademais, não há no auto de infração, ou nas razões da apelação, qualquer indicação da ocorrência de maus tratos.

- Ademais, como mencionado pela r. sentença: "todavia, o fato acima mencionado, por si só, não se presta a caracterizar a infração atribuída ao autor, eis que, além do quanto preceituam os dispositivos legais e regulamentares destacados alhures, é preciso levar em conta circunstâncias outras que, caso verificadas, podem vir a desnaturar condutas como a que fora atribuída ao demandante. (...) Ora, em que pese tratar-se de espécie catalogada como ameaçada de extinção no estado de São Paulo, não há nos autos evidências de que o papagaio apreendido na residência da parte autora tenha sido abruptamente extraído de seu habitat natural, o que afasta a possibilidade de enquadramento da mesma na condição de 'espécimes da fauna silvestre', nos termos do que preconizam os arts. 29, §3o, inciso III (Lei n.o 9.605/98) e 11, §1o, inciso III (Decreto n.o 3.179/99)".

- Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0007015-98.2009.4.03.6106, Rel. Desembargador Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE, julgado em 29/06/2021, DJEN DATA: 13/07/2021)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DO ADVERSO. POSSIBILIDADE DA DECISÃO UNIPESSOAL, AINDA QUE NÃO SE AMOLDE ESPECIFICAMENTE AO QUANTO ABRIGADO NO NCPC. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA (ART. 37, CF), ANÁLISE ECONÔMICA DO PROCESSO E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF - ART. 4o NCPC). ACESSO DA PARTE À VIA RECURSAL (AGRAVO). APRECIAÇÃO DO TEMA DE FUNDO: CRIAÇÃO DOMÉSTICA DE AVE SILVESTRE - PAPAGAIO AMAZONA AESTIVA - SEM A DEVIDA PERMISSÃO, LICENÇA OU AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. PRETENSÃO DO IBAMA EM VÊ-LA DEVOLVIDA À VIDA SELVAGEM OU ENTREGUE A ZOOLÓGICO: DESPROPÓSITO ABSURDO, NA SINGULARIDADE DO CASO (AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE). ANIMAL JÁ DOMESTICADO HÁ MUITOS ANOS - QUE VAI ACABAR NAS GARRAS DOS PREDADORES SE FOR SOLTO NA NATUREZA COMO QUER O IBAMA - E MUITÍSSIMO BEM TRATADO POR PESSOA QUE LHE DEDICA AFETO E DISPENDIOSOS CUIDADOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Eficiência e utilitarismo podem nortear interpretações de normas legais de modo a que se atinja, com rapidez sem excessos, o fim almejado pelas normas e desejado pela sociedade a justificar a ampliação interpretativa das regras do NCPC que permitem as decisões unipessoais em sede recursal, para além do que a letra fria do estatuto processual previu, dizendo menos do que deveria. A possibilidade de maior amplitude do julgamento monocrático - controlado por meio do agravo - está consoante os princípios que se espraiam sobre todo o cenário processual, tais como o da eficiência (art. 37, CF; art. 8o do NCPC) e da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF; art. 4o do NCPC).

2. O ponto crucial da questão consiste em, à vista de decisão monocrática, assegurar à parte acesso ao colegiado. O pleno cabimento de agravo interno - AQUI UTILIZADO PELA PARTE - contra o decisum, o que afasta qualquer alegação de violação ao princípio da colegialidade e de cerceamento de defesa; ainda que haja impossibilidade de realização de sustentação oral, a matéria pode, desde que suscitada, ser remetida à apreciação da Turma, onde a parte poderá acompanhar o julgamento colegiado, inclusive valendo-se de prévia distribuição de memoriais.

3. Prova dos autos - não infirmada pelo IBAMA - de que a avenão sofria maus tratos e não há indícios de que a autora desenvolva atividade econômica ligada à comercialização de aves silvestres. O animal está adaptado ao convívio familiar e ao meio em que vive, sendo expressamente descrito na notificação de autuação ambiental e termo de apreensão que a ave encontrava-se sem estresse ou alterações físicas, saudável, com alimentação e ambiente adequados; do mesmo modo, quando do cumprimento da decisão judicial, foi igualmente relatado que "a ave devolvida está em condições adequadas e goza de perfeitas condições físicas".

4. A severidade da Lei no 9.605/98 e da legislação protetiva da fauna silvestre deve ser vista cum granulum salis quando existe demonstração de que o infrator devota ao animal um louvável grau de afeto e o trata com tal grau de desvelo que se aproxima daquele que seria tributado até a um ser humano, como, por exemplo, assegurar-lhe cuidados médicos e alimentação muito adequada.

5. Na singularidade do caso cabe perguntar: qual a utilidade de se devolver ao habitat selvagem animal que se acostumou a uma vida aprazível em cativeiro? Quem vai protegê-lo dos outros animais predadores de sua espécie? O IBAMA - órgão federal notoriamente carente de recursos - terá condições de remeter o animal em segurança até um local selvagem onde seja reposto na natureza? Ainda: será que algum zoológico destinará à ave de que cuida este processo o mesmo tratamento de excelência que a autora lhe tributa há tantos anos?

6. Por certo que a devolução da ave - aclimatada a um suave cativeiro, sem sofrer maus tratos e sendo bem cuidada - ao seu habitat natural ou mesmo a entrega a zoológicos não seria razoável tendo em vista que já está adaptada ao convívio doméstico há muito tempo; já perdeu o contato com o habitat natural (se é que algum dia o teve) e estabeleceu laços afetivos com a autora, de modo a tornar a mudança arriscada para a sobrevivência da ave, com perigo de frustração da suposta readaptação.

7. Ao Judiciário cabe também aplicar a lei atendendo a seus fins; a legislação ambiental específica dos animais busca a proteção deles, e de modo algum a ave carinhosamente chamada de "menina" estaria melhor se lançada à sanha de seus predadores ou aprisionada em zoológico. Bem por isso, a legislação elencada nas razões de recurso pelo IBAMA não pode vicejar contrariando a razoabilidade e o bom senso. Precedentes. Caso em que deve ser reconhecido o direito da autora/agravada de permanecer em definitivo na posse e propriedade da ave indicada na peça inicial.

8. Agravo interno a que se nega provimento."

(TRF 3a Região, 6a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5028743-12.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 21/06/2021, DJEN DATA: 24/06/2021)

Nesse contexto, embora louvável o trabalho do IBAMA na repressão dos crimes ambientais e no desenvolvimento de projetos destinados à readaptação de animais silvestres ao meio ambiente, há de se considerar, com base no princípio da razoabilidade, a situação particular da ave, que possui longo tempo de convívio em ambiente doméstico, pacífico e livre de ameaças externas.

Dessarte, retirar a espécie Amazona aestiva do convívio familiar e dos cuidados permanentes a ela dispensados não parece ser a melhor solução, sendo de rigor a manutenção da sentença.

Assinale-se, por fim, não haver violação ao artigo 97 da Constituição Federal, porquanto não se negou vigência à Lei 9.605/1998, tão somente se aplicou o princípio da razoabilidade à hipótese em exame.

Ante o exposto, voto por rejeitar a matéria preliminar e, no mérito, negar provimento à apelação.

EMENTA

ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PAPAGAIO MANTIDO EM VIDA DOMÉSTICA HÁ MAIS DE 20 ANOS. REGULARIZAÇÃO DE GUARDA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. O risco concreto de apreensão e negativa do IBAMA à tese de manutenção da guarda configuram pretensão resistida e tornam desnecessário prévio requerimento administrativo, assegurando o acesso à jurisdição. Preliminar de ausência de interesse processual rejeitada.

2. O artigo 8o, inciso XIX, da Lei Complementar no 140/2011 atribui competência aos Estados para aprovação de criadouros de fauna silvestre. Não é a hipótese desta demanda, cujo objeto consiste na regularização de posse de espécie amazona aestiva há mais de 20 anos no convívio familiar do autor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

3. A posse de animal silvestre sem autorização ou permissão da autoridade competente constitui infração ambiental, nos termos do artigo 29 da Lei no 9.605/1998, passível, portanto, de apreensão.

4. As circunstâncias fáticas, in casu, não podem ser desconsideradas. O papagaio vive com a família do autor há mais de 20 anos, encontrando-se plenamente integrado ao "meio ambiente" familiar, apesar de não ser seu habitat natural

5. O fato de o papagaio sempre ter vivido em cativeiro pode comprometer sua reintrodução ao meio ambiente e sua própria sobrevivência.

6. No caso em apreço, retirar o animal incluído em ambiente doméstico acarretar-lhe-ia mais prejuízo do que efetiva proteção, mormente considerando a longa permanência sob os cuidados da autora e, sua idade. Precedentes STJ e TRF3.

7. Preliminares de ausência de interesse processual e de ilegitimidade passiva rejeitadas. Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou a matéria preliminar e, no mérito, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão